Tribunal: TCU
Processo: 001.560/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ato de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar, instituída por Ailton de Oliveira Moura, ex-integrante do Comando da Marinha, em favor de Ângela Maria Xavier Moura (cônjuge), encaminhados pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU, em:] 9.1. considerar, excepcionalmente, legal o ato de concessão de pensão militar instituída por Ailton de Oliveira Moura em favor de Ângela Maria Xavier Moura e determinar o seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); e 9.4. comunicar esta deliberação ao órgão de origem e à interessada.